Tribunal: CARF
Processo: 10880.954321/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Somente serão considerados nulos os atos em que presentes uma das circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUMULA CARF 164. LIVROS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”. O erro da DCTF pode ser comprovado a partir da análise dos livros contábeis e demais declarações apresentadas pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954321/2013-44
ACÓRDÃO
1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido
no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB
no 1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser
apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do
despacho decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Somente serão considerados nulos os atos em que presentes uma das
circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no
70.235/1972.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUMULA CARF 164.
LIVROS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu
o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”.
O erro da DCTF pode ser comprovado a partir da análise dos livros
contábeis e demais declarações apresentadas pelo contribuinte.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às teses de nulidade do acórdão
recorrido; comprovação do direito creditório; e impossibilidade de exigência de estimativas após o
encerramento do ano-calendário. Na parte conhecida acordão os membros do colegiado, também
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito em dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, tratam os autos de análise
eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp) no 06129.08777.240513.1.3.04-8358, cuja
cópia está às fl. 02 a 06, por intermédio da qual o contribuinte compensou estimativa de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a abril de 2013 com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de mesmo tributo e forma de apuração, relativa a
novembro de 2010, no montante original na data de transmissão de R$ 61.403,45, decorrente de
Darf no valor de R$ 867.051,82, arrecadado em 30 de dezembro de 2010. Consoante declarado, o
crédito foi utilizado integralmente na compensação.
A análise efetuada resultou na emissão do Despacho Decisório com no de
rastreamento 068633332, de 04 de dezembro de 2013, às fls. 07 e 10 a 11, que decidiu por não
homologar a compensação declarada.
Consoante fundamentação da decisão, o Darf foi integralmente alocado a débito
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao período
de apuração, ao tributo e ao valor indicado na guia de recolhimento, inexistindo, pois, pagamento
a maior que o devido.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
3
Cientificado da decisão por via postal em 11 de dezembro de 2013 conforme cópia
do Aviso de Recebimento (AR) à fl. 09, em 10 de janeiro de 2014 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 12 a 29, instruída com os documentos às fls. 30 a 207,
onde argumenta, em síntese, o que segue:
1. apurou CSLL a pagar relativa ao mês de novembro de 2010 no montante de
R$ 805.648,37, consoante DIPJ em anexo. Contudo, recolheu o valor de R$
867.051,82, gerando um pagamento a maior de R$ 61.403,45;
2. em procedimento de auditoria interna realizada no ano 2013, verificou que
a CSLL dos anos 2008 a 2012 continha erros relativos à não inclusão na base
de cálculo da CSLL dos tributos com provisão contábil ainda pendentes de
discussão administrativa e/ou judicial (com exigibilidade suspensa).
Procedeu a imediata liquidação financeira da diferença do crédito,
protocolando requerimento de denúncia espontânea junto à Receita
Federal, cuja decisão foi favorável;
3. no que se refere ao mês de novembro de 2010, o recolhimento
complementar foi de R$ 263.368,10, referente ao principal. A composição
do cálculo e o recolhimento da contribuição encontra-se da forma abaixo.
Assim, evidente o direito à compensação/ressarcimento do pagamento
espontâneo a maior.

4. quando da ciência do despacho decisório, notou que a DCTF de novembro
de 2010 continha informações equivocadas com relação à CSLL apurada,
devida e recolhida, motivo pelo qual efetuou sua retificação em 03 de
janeiro de 2014. A DIPJ ainda não foi retificada para se adequar aos
resultados apurados na auditoria interna haja vista a necessidade de outras
verificações ainda pendentes;
5. erros nas obrigações acessórias não podem contrapor os documentos e
comprovantes ora apresentados, até porque não causaram prejuízo ao
erário público. Conforme jurisprudência administrativa, em havendo erro de
fato no preenchimento das obrigações acessórias, com ausência de prejuízo
ao erário, não há que se falar em infração.
A DRJ/Recife julgou improcedente a manifestação de inconformidade. No
entendimento do Colegiado:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
4
 Consoante reconhecido pelo próprio contribuinte, a DCTF retificadora foi
entregue em 03 de janeiro de 2014, após a ciência do despacho decisório,
quando não estava mais amparado pela espontaneidade. A retificadora,
embora válida, não produz efeitos no que se refere ao tributo objeto da
compensação, e, por conseguinte não serve como prova da existência do
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL.
 Na hipótese de o débito ter sido extinto, como no presente caso, onde o
contribuinte pagou o montante confessado na DCTF, há ainda o recurso final
de se pedir restituição (ou compensação) do valor pago, desde que seja
comprovado o erro de fato no preenchimento dessa declaração. Este
entendimento consta do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
 Na espécie o contribuinte não carreou aos autos qualquer prova documental
da alegada correta apuração da CSLL e, por conseguinte, do cometimento de
erro no preenchimento de sua DCTF. Deveria ter anexado cópia de sua
escrituração de tal forma a permitir a verificação do tributo apurado.
Descumpriu, então, a determinação do art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao
contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra não
homologação de compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei
no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a
instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
 Não comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF original, há que se
considerar que o débito apontado no despacho decisório restou confirmado
e que todo o montante recolhido via Darf indicado na Dcomp foi
integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é
inexistente.
Intimado da decisão em 18.06.2015 (fls. 223) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 20.07.2015 (fls. 226) apresentando os seguintes argumentos:
1) Após a Transmissão da DCOMP as autoridades fiscais, sem qualquer
intimação dirigida à recorrente para reconhecer a esclarecimento,
proferiram despacho decisório no qual não reconheceram o direito
creditório, aduzindo que o DAF indicado como sendo a origem do
pagamento indevido foi integralmente consumido para liquidar débito do
período.
2) Nulidade da decisão da DRJ por adoção de novos critérios jurídicos: A
suposta ausência de documentação suporte para justificar a existência do
crédito jamais foi arguida pelo despacho decisório como causa de
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
5
indeferimento do direito creditório. O despacho decisório analisou única e
exclusivamente informação prestada pelo sujeito passivo em sua DCTF
original, e tendo sido essa devidamente retificada não haveria mais
motivação para negativa do crédito. A DIPJ constitui elemento de prova da
existência de erro de fato praticado pelo contribuinte e, portanto, não
poderia ser simplesmente ignorada pelo acórdão recorrido na análise do
direito creditório vindicado.
3) Da nulidade do despacho decisório por falta de verificação do crédito pela
divergência entre os dados da DCTF e da DIPJ: Diante da divergência entre
as informações consignadas na DCTF e aquelas veiculadas na DIPJ caberia à
autoridade
administrativas
proferir
termo
de
intimação
para
esclarecimentos sendo manifestamente nula a decisão que indefere o
direito creditório sem inviabilizar o sujeito passivo credor tal comprovação.
4) Quanto ao mérito: alega recorrente que em novembro de 2010 apurou ter
realizado recolhimento de estimativa de CSLL em montante superior ao
devido. A apuração de IRPJ e CSLL daquele ano calendário ocorreu mediante
levantamento de Balanço de suspensão/redução, conforme se pode
depreender do inteiro teor da DIPJ. Junta com o recurso voluntário Livro De
Apuração Da Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido o qual permitiria e
comprovar a base de cálculo apurada em relação ao período de apuração
correspondente, assim é notório o direito creditório do sujeito passivo no
valor total de R$ 61.403,45.
5) Da a impossibilidade de cobrança da estimativa compensada – pedido
subsidiário: Embora previsto no artigo 74 da lei 9430/96 que a declaração
de compensação constitui confissão de dívida, há de se ter presente que a
estimativa de IRPJ após o encerramento do ano calendário deixa de existir
passando a ter lugar a apuração do tributo com base no critério anual. Os
recolhimentos das antecipações/estimativas são exauridos por ocasião do
encerramento do ano, ocasião em que o valor total recolhido será utilizado
no encontro de contas do IRPJ da CSLL devido segundo critério anual.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento parcial:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
6
Antes de entramos no mérito, é necessário avaliar qual a extensão do
conhecimento do recurso voluntário do contribuinte haja vista inovação da linha de defesa em
momento recursal, levando a aplicação do instituto da preclusão.
Arguiu o contribuinte que o Despacho Decisório seria nulo, haja vista a não
determinação de diligência por parte da autoridade fiscal no sentido de intimá-lo para explicar as
diferenças supostamente existentes entre a DCTF e DIPJ apresentadas, explica: “embora a DARF
tenha sido vinculado à quitação de um débito no mesmo valor segundo a DCTF originária, a
estimativa de CSLL para o mês de novembro de 2010 segundo a DIPJ era inferior ao montante
recolhido”. A referida nulidade não foi requerida/abordada na Manifestação de
Inconformidade. Ao contrário, em sua defesa o contribuinte se limitou a esclarecer que a DCTF
original fora devidamente retificada desta vez para apontar o correto valor a ser recolhido.
Portanto, observamos que a presente tese é inovadora, e não pode ser conhecida.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-
se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo
fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não
contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la
no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de procedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como
a interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
7
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade
material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à
Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Neste sentido e ausentes as exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72, deixo de conhecer da tese recursal “nulidade do despacho decisório”. Como dito, tal
matéria não compôs a linha de defesa apresentada pelo contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade estando, portanto, preclusa. No mesmo sentido os acórdãos: 1302-003.514, 1302-
003.514 e 9303-012.990
Quanto as demais teses, considerando a tempestividade do recurso, devem ser
conhecidas: 1) nulidade do acórdão recorrido; 2) comprovação do direito creditório; e 3)
impossibilidade de exigência de estimativas após o encerramento do ano-calendário.

2) Da nulidade do acórdão recorrido:
Em sede de preliminar o contribuinte arguiu nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de o Colegiado ter adotado novos critérios jurídicos para não homologação da
compensação e ainda por falta da análise das provas apresentadas.
Ora, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 somente nulidade de
despachos e decisões quando esses forem proferidos por autoridade incompetente ou quando
caracterizada a preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Nenhuma das situações está presente da decisão ora recorrida.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
8
Estamos diante de lide que envolve a não homologação de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. Como exposto, o suposto crédito teve origem em valor informado
a maior em DCTF, cuja respectiva DARF foi efetivamente paga. Após a extinção do crédito pelo
pagamento, o contribuinte concluiu ter procedido com a apuração errônea da base de cálculo,
fato que motivou a apresentação da DCOMP. Ocorre que essa foi apresentada sem a realização da
correção da DCTF original apresentada (e cuja DARF foi paga), levando a negativa do Despacho
Decisório. Vejamos:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do 'crédito original na data de
transmissão’ informado no PER/DCOMP, correspondendo a 61.403,45.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionado, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A partir desta constatação (inexistência de pagamento a maior haja vista o
confronto entre DARF e DCTF válidas) é que o Contribuinte apresenta sua manifestação de
inconformidade alegando erro e comunicando a retificação da declaração: “Ressalte-se que ao ser
cientificada/notificada do r. despacho decisório ora impugnado, a Manifestante notou que a DCTF
do mês de Novembro/2010 continha informações equivocadas com relação à CSLL apurada, devida
e recolhida, motivo pelo qual procedeu, no último dia 03.01.2014, a retificação da referida
obrigação acessória, para constar na mesma as corretas informações sobre o débito de CSLL, os
recolhimentos efetuados — via DARF, e o crédito ora objeto do presente pleito” e acrescenta: “A
DIPJ 2011/2010, ainda, não foi retificada, tendo em vista outras verificações que estão pendentes
de serem feitas pela Manifestante, se sendo essas, tão logo concluídas, também será objeto de
retificação”.
Ora, a partir da alegação de erro e diante da informação da retificação da DCTF é
que o Colegiado recorrido passa à análise da tese presente na Manifestação de Inconformidade:
“havendo a comprovação de erro de fato / inconsistência no preenchimento das obrigações
acessórias, com a ausência de prejuízo ao erário público, não há que se falar em infração e/ou
ausência de direito para o contribuinte”.
Ocorre que, no presente caso, o Colegiado entendeu que os documentos juntados
foram insuficientes para comprovar o erro alegado (Cópia do Recebido de Entrega da DIPJ
2011/2010; Apuração da CSLL do mês do Novembro/2010 na DIPJ e comprovante do DARF
recolhido — valor de R$ 867.051,82; DARF recolhido — valor total de R$ 319.465,50 (sendo
principal — R$ 263.368,10 + juros — R$ 56.097,40); cópia do protocolo da Denúncia Espontânea e
da decisão; Cópia do Recibo de Entrega e da DCTF do mês de Novembro/2010, transmitida em
03.01.2014):
13. Assim o contribuinte procedeu. Então, na hipótese de comprovação da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF que produziu efeitos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
9
(original), a análise da compensação efetuada deve levar em conta o valor correto
do débito.
14. Na espécie o contribuinte não carreou aos autos qualquer prova documental
da alegada correta apuração da CSLL e, por conseguinte, do cometimento de erro
no preenchimento de sua DCTF. Deveria ter anexado cópia de sua escrituração de
tal forma a permitir a verificação do tributo apurado. Descumpriu, então, a
determinação do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação
da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de manifestação de
inconformidade contra não homologação de compensação em virtude do
disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das
alegações apresentadas.
15. Não comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF original, há que se
considerar que o débito apontado no despacho decisório restou confirmado e que
todo o montante recolhido via Darf indicado na Dcomp foi integralmente utilizado
para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
Portanto, não há que se falar em mudança de critério jurídico ou ausência de
análise de provas. O acórdão recorrido foi proferido por autoridade competente e, diante dos
argumentos e provas juntados pelo Contribuinte, concluiu pela insuficiente de elementos para
comprovação do direito creditório.
Neste cenário, deixo de acolher da preliminar de nulidade suscitada, devendo os
argumentos que embasaram o pedido ser analisado junto com o mérito do recurso.

Do mérito:
Do direito creditório:
Conforme consta do relatório o presente recurso tem como objeto o debate acerca
do direito de compensação de valor de CSLL recolhido a maior no mês de novembro de 2010.
Segundo o Contribuinte apesar de ter calculado e apurado a CSLL devida no citado mês no valor de
R$ 805.648,37, procedeu ao recolhimento de R$ 867.051,82, no dia 30.12.2010, através de guia
DARF (n° de pagamento 5383989552-0), gerando, com isso, um pagamento a maior/indevido de
R$ 61.403,45.
Ocorre que a DCTF original (fls. 119) trazia como débito declarado os exatos R$
867.051,82, o que levou então a não homologação da DCOMP apresentada:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
10

Somente depois de proferido o despacho decisório o Contribuinte – em conjunto
com outras incorreções verificadas – realizou a retificação da DCTF. A correção se deu em
03.01.2014, conforme documento juntado às fls. 142 e seguintes.
Da análise desse documento, em conjunto com outras informações trazias no
Recurso Voluntário temos no mês 11.2010 foi apurada CSLL no total de R$ 1.069.016,47 (fls. 184),
assim distribuídos:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
11

Conforme explicado na Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, o
montante de R$ 263.368,10 incluído na DCTF retificadora decorre de denúncia espontânea já
devidamente homologada pela Receita Federal (fls. 136) e cujo valor foi recolhido em DARF (fls.
124). Esse valor foi apurado posteriormente ao pedido de compensação ora em litígio e, no
entendimento desta Relatora, em nada interfere no presente debate. A menção a sua existência
se justifica apenas pelo fato de a DCTF original ter sido modificada em mais de um ponto.
Observamos que o crédito em litígio permanece na diferença verificada entre a
CSLL supostamente apurada de R$ 805.648,37 e o valor recolhido em DARF (no vencimento) de
R$ 867.051,82. O debate principal cinge-se a existência de elementos nos autos capazes de
comprovar o erro no preenchimento da DCTF original, validando assim a DCTF Retificadora
apresentada após o despacho decisório.
Esse é o comando a Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
12
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Para fazer prova do seu direito, ou seja, para comprovar que a DCTF original
declarou valor de CSLL a maior do que o apurado no período, o Contribuinte apresentou junto
com o Recurso Voluntário cópia do seu “Livro de Apuração da Contribuição Social”, composto de
80 páginas devidamente numeradas e assinadas (fls. 333) e ainda cópia da DIPJ (fls. 387).
Nestes constam as seguintes informações:
Livro Apuração:

DIPJ
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.681 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954321/2013-44
13

Ora, a partir da verificação dos documentos citados parece existir nos autos
elementos suficientes para comprovação do direito da Recorrente.
Segundo comprovado às fls. 44 do “Livro de Apuração da Contribuição Social” a
base de cálculo da CSLL originalmente apurada em novembro de 2010 foi de exatos R$
32.445.829,77, valor esse transportado para a DIPJ sendo que após aplicação das regras de
suspensão/redução típicas da apuração por estimativas, chegou-se a um valor a recolher de
contribuição de R$ 805.648,37. Considerando o pagamento o valor recolhido mediante o DARF
juntado às fls. 120, deve-se concluir pelo pagamento caracterização de pagamento a
maior/indevido ensejador do direito de compensação.
Em razão da procedência no mérito, julgo prejudicado o pedido subsidiário
formulado pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, afastar a
nulidade arguida e no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 639
DF CARF MF
Original